Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716602-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANOR GUIMARAES FILHO AGRAVADO: CLAUDIA BASTOS GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por B.G.F. contra a decisão proferida nos autos da ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos, processo 0720532-19.2023.8.07.0020, proposta por C.B.G. em desfavor do agravante, que, concedendo em parte o pedido de tutela de urgência, fixou alimentos provisórios em favor autora no valor equivalente a um salário mínimo vigente, pelo período de dois anos. Afirma o agravante que as partes contraíram matrimônio em 09/12/1983, sob o regime da comunhão parcial de bens, tendo se separado de fato em fevereiro de 2022. Diz que da união tiveram três filhos, ora maiores e capazes, e que a agravada reside com a filha mais velha. Alega que em fevereiro de 2023 sofreu um ataque cardíaco, desde então não conseguiu mais trabalhar e começou a enfrentar sérias dificuldades financeiras; que entrou com pedido de aposentadoria junto ao INSS ou o recebimento de algum benefício previdenciário, contudo seus pedidos foram negados. Aduz que ajuizou ação junto à Justiça Federal, mas ainda não conseguiu nenhuma decisão favorável. Assevera que é idoso, se encontra com a saúde debilitada (sofrendo de diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, retinopatia, edema macular, alteração na próstata) e sem amparo do Estado, dependendo da ajuda de familiares que o acolheram e estão lhe proporcionando o mínimo suporte de que necessita. Sustenta que não tem condição de suportar o pagamento dos alimentos em favor da agravada na forma ora fixada. Salienta que a agravada tem 58 anos, é formada em Pedagogia, e apesar do apoio do agravante, se recusou a realizar o concurso para ingressar na Secretaria de Educação; que ela mora com a filha, goza de boa saúde, é proprietária de um imóvel que recebeu de herança, avaliado em R$ 800.000,00, e não há documentos nos autos que comprovem sua incapacidade de prover o próprio sustento. Requereu a concessão da tutela recursal e dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, requereu a revogação da decisão que fixou os alimentos provisórios em favor da agravada, ou, alternativamente, a redução do valor dos alimentos para o percentual de 20% do salário mínimo vigente. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Anote-se o segredo de justiça, uma vez que a lide versa sobre interesse de família (artigo 189, inciso II do CPC). Diante dos documentos que instruem o processo, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Trata-se de pedido de revogação de decisão que fixou alimentos em ação de divórcio alicerçado no dever de mútua assistência previsto no artigo 1.694 do Código Civil. No caso, pretende o agravante, a título de tutela de urgência, a revogação da decisão que fixou alimentos em favor da ex-mulher no importe de um salário mínimo, ou, alternativamente, a redução do valor fixado para o equivalente a 20% do salário mínimo vigente. A decisão, na parte agravada, foi proferida nos seguintes termos: 1. Relatório Trata-se de ação de divórcio litigioso com partilha de bens e alimentos para cônjuge ajuizada por C. B. G. em face de B. G. F. A parte requerente casou-se com o requerido, sob o regime da comunhão parcial de bens, em 09/12/1983, conforme a certidão de casamento de ID 175235740, e a separação de fato ocorreu em fevereiro de 2022. Ao reunir toda a documentação necessária para ajuizar a ação de divórcio, a Requerente descobriu a existência de um imóvel em nome do réu, localizado no Lote 03, Chácara 44, Rua 3 D, Bairro 26 de Setembro, Setor Habitacional Vicente Pires, CEP: 72.155-000. Informa que o imóvel possui a inscrição n° 52228789, contudo, não está registrado devido à localização em uma região não regularizada. Destaca a requerente que, mesmo após 40 anos de casados, não tinha conhecimento da existência desse bem e suspeita que seu marido tenha ocultado tais ativos para evitar sua divisão em um possível divórcio. Ressalta, ainda, que, ao longo da vida comum, a Requerente assumiu a responsabilidade de criar os filhos e cuidar do lar, enquanto o Requerido trabalhava. Informa que o Requerido ajuizou com êxito duas ações trabalhistas: a) Processo no 0001062-85.2011.5.10.0002, Bianor Guimaraes Filho x Paulo Octavio, Investimentos Imobiliarios LTDA, TRT10 - 2a Vara do Trabalho de Brasília; b) Processo no 0067700-54.1994.5.10.0016, Bianor Guimaraes Filho x Massa Falidada Encol S.A. (NA Pessoa do SíndicoOlvair Andrade de Carvalho), TRT10 - 16a Vara do Trabalho de Brasília. Além disso, informa que empresa Encol S.A. abriu processo de falência n° 5069960- 97.2021.8.09.0000 no TJGO e pagou os débitos trabalhistas do Requerido nas datas 01/02/2023 e 09/08/2023, consoante documento anexo que comprova os pagamentos dos débitos atualizados: Em relação ao processo trabalhista contra a Paulo Octavio, a autora afirma ser físico e não ter tido acesso aos autos para saber se o Requerido fora indenizado. Acerca dos bens, aduz que as partes adquiriram os seguintes bens: a) Imóvel Residencial Edificado, com endereço em CA 26 de setembro, RU 3, CH 44, RU D, LT 03. CEP: 72.155-000 (documentação está na posse do requerido); b) Patrimônio correspondente ao Processo no 0001062-85.2011.5.10.0002; c) Patrimônio de R$ 280.939,46 (duzentos e oitenta mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) correspondente ao Processo n° 0067700-54.1994.5.10.0016. Em relação aos alimentos, tendo em vista que sempre se dedicou às tarefas domésticas, a requerente estima suas despesas em R$ 2.039,00 (com moradia, alimentação, água, luz, gás, internet) e formula pedido de alimentos provisórios no valor de 2 salários mínimos, pelo período de três anos. Disse que o requerido é corretor de imóveis, mas não sabe informar os rendimentos auferidos por ele. Por fim, requereu, em tutela de urgência, a decretação de divórcio e a proibição para o requerido se desfazer dos valores recebidos nos processos trabalhistas: 0067700-54.1994.5.10.0016 e 0001062- 85.2011.5.10.0002. 2. Da Tutela de Urgência (...) 2.3. Alimentos O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges e ex-companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). O documento de ID 175235740 atesta que as partes estão casadas desde 9/12/1983, isto é, há quase 40 anos. Conforme narrado na inicial, a separação de fato se deu em fevereiro de 2022. Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quanto houver elementos evidenciando a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de alimentos, o perigo de dano resulta inquestionável, uma vez que relacionado com a sobrevivência da pessoa, dizendo respeito à dignidade humana. Quanto à plausibilidade do direito, entendo que no caso em exame esse requisito igualmente encontra-se presente. As afirmações da autora de que sempre se dedicou às tarefas domésticas e sobre desemprego são verossimilhantes e corroboradas pela idade em que se encontra (conta 57 anos de idade) e pela carteira de trabalho de ID 175235738, a qual demonstra que o último vínculo formal ocorreu em 1989. Há patente necessidade, portanto, de auxílio financeiro transitório para prover seu sustento, já que não pode custeá-lo por meio próprio. Relativamente à capacidade contributiva do requerido, afirma-se que ele é corretor de imóveis, porém não há informação quanto aos seus ganhos mensais estimados. Diante da ausência de maiores elementos quanto à capacidade financeira do alimentante, fixo provisoriamente os alimentos em favor da autora no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente, que deverá ser depositado pelo requerido até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária indicada na exordial. Os alimentos fixados vigorarão pelo período de 2 (dois) anos. (...) (ID. 177903608, dos autos originários - grifos no original) A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade e mútua assistência, sendo que para sua constituição faz-se imprescindível a comprovação do vínculo de parentesco ou conjugal, da necessidade e da incapacidade do alimentando de sustentar a si próprio e da possibilidade do alimentante de fornecer alimentos. Em que pese o entendimento expresso na decisão vergastada, da análise do que consta dos autos tenho que a prova documental carreada não constitui prova inequívoca que evidencie a alegada necessidade da agravada, uma vez que não consta dos autos qualquer comprovação de que a parte se encontre impossibilitada de exercer atividade laboral e prover seu próprio sustento. Ademais é ponto incontroverso nos autos que as partes estão separadas de fato desde fevereiro de 2022, uma vez que a afirmativa da parte autora não foi refutada pelo réu em contestação. Ademais, é importante salientar que a priori, a pensão alimentícia destinada ao ex-cônjuge só deve ser deferida excepcionalmente diante de situações em que o ex-cônjuge esteja em idade avançada ou com algum problema de saúde que o torne incapaz para exercer atividade laboral e para prover por si o próprio sustento. Precedentes: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nas relações afetivas, o dever alimentar advém do princípio da solidariedade familiar, em razão do dever de ambos os cônjuges à mútua assistência. Este dever perdura mesmo que dissolvido o vínculo, se presentes os pressupostos da obrigação, devendo ser analisada cada caso concreto. 2. A obrigação de pagar pensão alimentícia ao ex-cônjuge ou ex-companheiro é condicionada à efetiva comprovação da incapacidade laboral do alimentado para prover o próprio sustento. 3. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1835459, 07418675720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 3 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AFASTAMENTO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A discursão é pautada sobre o deferimento ou não da pensão alimentícia provisória a ex-cônjuge. 2. A pensão alimentícia provisória de ex-cônjuge constitui medida excepcional, de caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência 3. O §1o do Art. 1.694 do Código Civil estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 4. No caso, a Agravante reside na casa do ex-cônjuge mesmo após o divórcio. Dessa forma, não demostra a necessidade, ao menos nesse momento processual, para que seja concedida a pensão alimentícia temporária no valor pretendido. Ademais, a separação ocorreu há mais de quatro anos, tempo suficiente para reinserção no mercado de trabalho. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1759442, 07007358320238079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, depreende-se que não há urgência na fixação dos alimentos, tendo em vista que a separação de fato das partes se deu em fevereiro de 2022, quer seja há mais de um ano e oito meses antes do ajuizamento da ação. Importante salientar, ainda, que também não restou demonstrado de pronto as possibilidades do agravante de prover alimentos à agravada na forma pretendida, sem o prejuízo do próprio sustento, bem como, reitero, a necessidade da agravada. Ressalte-se que dada a natureza da irrepetibilidade que reveste os alimentos, tendo em vista que não restou efetivamente demonstrado nos autos as possibilidades do agravante, nem a incapacidade da agravada de prover seu próprio sustento, considerando as provas que instruem o processo, nesta fase de cognição sumária, tenho que presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, o que impõe a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a suspensão da decisão agravada, no que se refere à fixação de alimentos em favor da agravada, até a análise do mérito do recurso. Comunique-se o Juízo de origem para conhecimento da presente decisão. Comunique-se o Juízo de origem para conhecimento da presente decisão. Ficando dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se e Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital